Tribunal: CARF
Processo: 13654.001070/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13654.001070/2008-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.834 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
OCORRÊNCIA. RENÚNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Caracterizada a concomitância de instâncias administrativa e judicial, não se
conhece do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001070/2008-06
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.001070/2008-06

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.099.311-0 – período de apuração 01/09/2003 a
31/12/2003 – valor R$ 2.698,57 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias relativas à
cota patronal dos segurados contribuintes individuais, conforme discriminado no relatório fiscal.
De se observar que o lançamento em apreço visa à prevenção de decadência, uma
vez presente discussão judicial acerca do tributo.
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/11/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 07/12/2009 (data da postagem) aduzindo, em
apertada síntese, que o auto de infração está baseado no suposto descumprimento do disposto no
inc. II do alt. 55 da Lei n. 8.212/91, circunstância esta que não foi verificada no período da
autuação; ainda que a ação declaratória, ao fim e ao cabo, seja desfavorável, não se pode afirmar
que no período objeto da autuação descumpriu as exigências estabelecidas para o gozo de
imunidade; que a Fiscalização no pressuposto de que o indeferimento do pedido de renovação do
CEBAS, nos autos do Processo Administrativo n. 4006003048/1997-46, importou na
impossibilidade ad aeternim de continuar sendo reconhecida como entidade beneficente de
assistência social, imune as contribuições sociais; que cabe ao Fisco demonstrar que, no período
fiscalizado, a Recorrente não cumpriu os requisitos previstos em lei para o gozo da imunidade
que lhe confere o § 7° do art. 195, da Carta Magna; o indeferimento de perícia careceu de
motivação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, não há dele de se conhecer,
em virtude de existência de concomitância de instâncias judicial e administrativa, conforme
discriminado a seguir.
Da concomitância de instâncias administrativa e judicial
Preliminarmente, impende ressaltar que o substrato fático do lançamento em
apreço encontra-se em discussão judicial, nos termos da Apelação Cível n. 1999.38.00.033367-2,
onde se discute a existência ou não de relação jurídico-tributária entre as partes para obrigar a
autora ao recolhimento das obrigações previdenciárias sobre a folha de pagamento de seus
empregados (quota-patronal), ou se a mesma, entidade reconhecida como filantrópica pelo
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.001070/2008-06

Conselho Nacional de Assistência Social, se encontra isenta de tal contribuição, conforme
informado no relatório do voto condutor do i. Desembargador Federal Carlos Olavo, que negou
provimento à apelação do INSS e à remessa oficial (acordado por unanimidade da Turma, em
19/08/2003).
Na decisão de primeiro grau, o pedido foi julgado parcialmente procedente,
reconhecendo-se o direito da autora à isenção em relação exclusivamente à quota patronal das
contribuições previdenciárias.
Em sede de apreciação pela segunda instância (TRF1), restou decidido que a
Recorrente preencheu não só os requisitos previstos pela Lei n. 8.212/91, como aqueles de
natureza doutrinária, conforme extrai-se do dispositivo do voto condutor, verbis:
Verifica-se, assim, que a instituição beneficente preencheu não só os requisitos
previstos pela Lei n. 8.212/91, como aqueles de natureza doutrinária, já mencionados no
início destes breves comentários.
Em consulta ao sítio do TRF – 1a. Região Fiscal, constata-se que a ação judicial
em apreço ainda não transitou em julgado, sendo digno de registro, entre os demais eventos
processuais, (i) a negativa de seguimento ao recurso extraordinário (RE) interposto pela Fazenda
Nacional, em 29/11/2019; (ii) a interposição de agravo interno pela Fazenda Nacional, em
05/10/2020; e (iii) a petição juntada em 16/10/2020.
Do exposto, não obstante o posicionamento da DRJ quanto ao mérito da
impugnação, apesar de ter reconhecido prejudicado o processo administrativo por concomitância
de instâncias, bem assim as razões aduzidas no recurso voluntário (que se amparam, em sua
essência, nos mesmos argumentos manejados na ação judicial), resta caracterizada, no meu
entender, a existência de concomitância de instâncias judicial e administrativa, vez que
coincidentes os objetos (mesma causa de pedir e mesmo pedido), observando-se que a
contribuição previdenciária apurada no lançamento em apreço, diz respeito, também, à cota
patronal (art. 22, caput e inciso III, da Lei n. 8.212/1991).
Com efeito, a causa de pedir do recurso voluntário reside na imunidade da
Recorrente como entidade beneficente, bem assim o pedido trata-se, na verdade, de um recorte
da pretensão deduzida em juízo: inexistência de relação jurídica-tributária em face de obrigações
previdenciárias sobre a folha de pagamento de seus empregados (cota patronal) com espeque no
reconhecimento da Recorrente como entidade como filantrópica pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
Nesse contexto, qualquer pronunciamento administrativo acerca da procedência,
ou não, do lançamento em tela, em razão dos argumentos trazidos em sede de recurso voluntário,
hipótese aqui admitida só para argumentar, configurar-se-ia evidente afronta ao que vier a ser
decidido, em caráter definitivo, na esfera judicial, vez que nesta já se trava a discussão acerca da
existência, ou não, de relação jurídica tributária entre a Recorrente e a Fazenda Nacional, apta a
legitimar, ou não, lançamentos de contribuições sociais previdenciárias, entre os quais a que foi
objeto do AI – DEBCAD 37.099.311-0, controlado por este processo.
Assim, na espécie, caberá, tão-somente, a aplicação do provimento jurisdicional
no âmbito da ação declaratória n. 1999.38.00.033367-2, quando do seu trânsito em julgado.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.001070/2008-06

Indo para o final, impõe-se observar o disposto no Enunciado 1 de Súmula CARF,
de natureza vinculante, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital